Tribunal: TJDFT
Processo: 0700301-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700301-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES IMPETRANTE: THAIS DE SOUZA MOREIRA DE ARAUJO AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de SEBASTIÃO AGNALDO GONÇALVES, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais, que, nos autos do Processo no 0409601-11.2024.8.07.0015, indeferiu pedido de apresentação espontânea do acusado em unidade prisional do Distrito Federal, mediante expedição de alvará de soltura, e indeferiu o pedido de dispensa de realização de exame criminológico, para fins de progressão de regime (ID 67681517). Na peça inicial (ID 67681516), o impetrante narra que o apenado foi condenado a cumprir pena em regime semiaberto, mas foi preso na cidade de Anápolis/GO e custodiado na penitenciária de Aparecida de Goiânia/GO. Faz considerações acerca do estado de saúde do paciente, que tem 64 anos de idade, e da distância dos familiares, que inviabiliza visitas. Afirma que foi deferido o recambiamento para uma unidade prisional do Distrito Federal. Anota que o apenado tem carta de emprego devidamente registrada e que, em razão da burocracia relacionada ao recambiamento, está em risco de perder a oportunidade de emprego. Diz que deduziu pedido de expedição de alvará de soltura para o paciente, para que se apresente espontaneamente em uma unidade prisional do Distrito Federal, o que foi indeferido na decisão atacada. Aduz a desnecessidade de realização de exame criminológico e que a exigência configura constrangimento ilegal. Acrescenta violação à Súmula Vinculante no 56, sob o argumento de que o paciente deveria estar cumprindo a pena em regime semiaberto, de modo que está em regime mais severo, desde 12/10/2024. Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura, com a determinação de que o paciente se apresente em uma unidade prisional do Distrito Federal, sem a necessidade de realização de exame criminológico. Ao final, requer a concessão da ordem, com a confirmação do pleito liminar. Brevemente relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar pleiteada. Inicialmente, consigne-se que as decisões proferidas pela Vara de Execuções Penais são atacáveis por Agravo em Execução, conforme disposto no artigo 197, da Lei no 7.210/1984 (Lei de Execução Penal), sendo inadequado o conhecimento do habeas corpus utilizado como substitutivo recursal, de acordo com jurisprudência pacífica no âmbito dos tribunais superiores. Sobre o tema, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). 2. É intempestivo o agravo em execução interposto mais de dezenove meses após ter a defesa do executado tomado ciência da decisão do Juízo das execuções que determinou a retificação do cálculo de suas penas. Situação em que a defesa do paciente tomou conhecimento da decisão do Juízo das execuções que, em 20/03/2020, determinara a retificação do cálculo de suas penas, tanto mais que o paciente foi intimado pessoalmente de tal decisão em 22/04/2020, recebendo inclusive cópia do cálculo de pena. Assim sendo, revela-se nitidamente intempestivo o agravo em execução interposto contra tais cálculos apenas em 04/11/2021. 3. Inviável a manifestação desta Corte sobre o mérito de controvérsia que não chegou a ser objeto de prévio debate no Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022 – destacou-se) Em igual sentido: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto em face de decisão que inadmitiu habeas corpus por manifesta inadmissibilidade, tendo em vista a existência de recurso próprio contra o ato judicial impugnado. Os agravantes sustentam que a transferência do paciente, preso preventivamente em São Paulo, viola direitos fundamentais, como a proximidade familiar, essencial para sua ressocialização, e apontam a necessidade de suspensão do recambiamento até o julgamento do agravo em execução interposto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o conhecimento do habeas corpus em razão de alegada flagrante ilegalidade na decisão que determinou o recambiamento; (ii) determinar se a ordem poderia ser concedida de ofício, visando à suspensão da transferência até o julgamento do agravo em execução. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência consolidada do STF e do STJ entende que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso. 4. A pretensão de suspender o recambiamento até o julgamento do agravo em execução equivale à tentativa de atribuir efeito suspensivo ao recurso, o que não é cabível no âmbito do habeas corpus. 5. Não há teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão de recambiamento, considerando que o agravo em execução já foi interposto e está pendente de julgamento. 6. Precedentes indicam que não há direito subjetivo absoluto à permanência do preso em unidade próxima a seus familiares, sendo tal decisão baseada em critérios administrativos e na adequação do regime prisional. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em caso de flagrante ilegalidade. 2. A transferência de preso para unidade em outra federação, quando devidamente fundamentada, não configura ilegalidade flagrante ou teratológica. 3. O habeas corpus não é via adequada para atribuição de efeito suspensivo a agravo em execução pendente de julgamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; LEP, art. 86. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 212543 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 11.04.2022, DJe 18.04.2022; STJ, AgRg no HC n. 711.127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.02.2022, DJe de 02.03.2022. (Acórdão 1927545, 0736159-89.2024.8.07.0000, Relatora LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no DJe: 09/10/2024) Desse modo, a decisão objurgada deveria ser objeto de agravo em execução, em obediência aos princípios da unirrecorribilidade das decisões e da taxatividade dos recursos processuais penais. Contudo, é possível aferir, de ofício, se há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, diante da desnecessidade, na espécie, de incursão na seara probatória e a questão de fundo ser de direito. Nesse cenário, em análise dos autos da execução da pena, verifica-se que o pedido de recambiamento já foi deferido e aguarda tramitação, não tendo sido demonstrada desídia que justifique a apreciação, de ofício, de eventual constrangimento ilegal na demora da conclusão da transferência. Inclusive, na mov. 67.1, de 04/12/2024, o Magistrado singular solicitou à UNIREC/DPOE/SEAPE informações acerca do atual andamento das diligências para a realização do recambiamento definitivo de SEBASTIAO AGNALDO GONCALVES. Outrossim, eventual demora administrativa também não é fundamento para a expedição de alvará de soltura, já que o período em que o apenado se encontra recolhido será devidamente computado na execução penal. Confira-se: HABEAS CORPUS. PRISÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO DEFINITIVA. EXCESSO DE PRAZO NO RECAMBIAMENTO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM DENEGADA. 1. A expedição de mandado de prisão contra o paciente não tem como fundamento a ausência do apenado à audiência admonitória onde tomaria ciência das penas restritivas de direito a ele impostas pela prática do crime de receptação, como alegado pela impetrante, mas sim, em razão de condenação definitiva pelo crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal, no regime inicial semiaberto, não restando configurada qualquer ilegalidade. 2. Eventual demora no recambiamento de preso recolhido em outro estado da Federação, já definitivamente condenado, também não caracteriza constrangimento ilegal a ponto de justificar a expedição de alvará de soltura, uma vez que o período em que o paciente encontra-se recolhido na cidade de Alexânia/GO será computado na execução penal. 3. Ademais, a pena total do paciente, considerando o apensamento de nova condenação definitiva, supera 11 (onze) anos de reclusão e a pena remanescente é superior a 08 (oito) anos, de modo que o regime de cumprimento de pena decorrente da unificação deverá ser o fechado. 4. Ordem denegada, mantendo-se a prisão do paciente em razão das condenações definitivas. (Acórdão 1116062, 0710734-70.2018.8.07.0000, Relator ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/08/2018, publicado no DJe: 15/08/2018) Ademais, no que diz respeito à exigência do exame criminológico, tem-se que o paciente cumpre pena em razão de condenação pelo delito do artigo 121, § 2o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ou seja, a hipótese é de cometimento de delito de natureza grave e que demanda especial atenção quanto ao preenchimento dos requisitos subjetivos necessários ao deferimento de benefícios externos, caracterizados pela reinserção do apenado ao convívio social. Frise-se que a concessão dos benefícios externos demanda do sentenciado aptidão, senso de responsabilidade e disciplina (artigo 37, da Lei de Execução Penal), cujo alcance requer, em larga medida, o implemento das sugestões previstas no laudo, que fornece subsídios técnicos importantes para a correta individualização da execução da pena, para a ressocialização do sentenciado e, por conseguinte, para a segurança da sociedade. Quanto ao tema: Habeas corpus. Execução penal. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico. 1 - Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente se ocorrer flagrante ilegalidade a justificar a impetração, o que não acontece quando o juiz da execução indefere benefícios externos, condicionando-os ao cumprimento integral das sugestões do laudo de exame criminológico. 2 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos. 3 - Considerando a gravidade concreta do delito – feminicídio cometido por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, por razões da condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica, na presença de descendente da vítima –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes do deferimento de benefícios externos. 4 – Ordem denegada. (Acórdão 1947180, 0747469-92.2024.8.07.0000, Relator JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024) Assim, não se vislumbra, de plano, eventual constrangimento ilegal hábil à concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 647-A, parágrafo único, do Código de Processo Penal. À míngua de cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo de origem. Solicitem-se as informações. Após, dê-se vista dos autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator